Tribunal: TCU
Processo: 010.904/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão irregular do benefício 41/143.885.338-3, titularidade de AMERICA DOS SANTOS pelo agente público 882102 Paulo Sergio Barbosa dos santos (no da TCE no sistema: 1833/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6957/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Paulo Sergio Barbosa dos Santos, em razão de irregularidades atinentes a benefícios pagos pelo INSS (benefício 41/143.885.338-3), de titularidade de América dos Santos, ocorridas na Agência da Previdência Social de Paulo Afonso/BA (Gerência Executiva de Juazeiro/BA), no valor de R$ 49.859,13. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 107.532,69. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o último pagamento irregular realizado (peça 37, p. 5), em 6/12/2013, e o Mandado de Notificação (peça 4, p. 5-6), de 14/5/2019; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 48-51); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.904/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Sergio Barbosa dos Santos (XXX.929.935-XX) 1.2. Unidade: Gerência Executiva do INSS de Juazeiro/BA - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há